Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU. AFASTADA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

1. Possível a revisão criminal dos processos transitados em julgados quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e/ou quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP).

2. Pacífico o entendimento que a revisão criminal, como forma de desconstituição da coisa julgada, se trata de medida excepcional e não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação.

3. A condenação contrária à evidência dos autos pressupõe total desalinho ao conjunto probatório, ou seja, inexistência de prova produzida ao longo do processo ou elemento informativo da fase investigatória que respalde a decisão.

4. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.